Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL QUITADO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora de imóvel para satisfação da dívida advinda de débito condominial.
2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.
3. A circunstância de o valor do bem penhorado ser superior ao débito exequendo não representa óbice à penhora, cabendo a devolução da diferença ao executado, nos termos do artigo 907 do CPC.
4. Destaca-se que o fato de o imóvel ser vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), administrado pela Caixa Econômica Federal não representa óbice legal à penhora pretendida. De acordo com o art. 6o, §5o, inc. III, da Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o PMCMV, a vedação legal refere-se à transferência inter vivos do imóvel sem a respectiva quitação.
5. Considerando o entendimento alcançado no julgamento do agravo de instrumento de no 0749152-67.2024.8.07.0000, tendo como cabível a penhora do imóvel em virtude de débitos condominiais, resta configurada a perda objeto do agravo de instrumento de no 0734979-38.2024.8.07.0000, no qual o exequente almejava a penhora dos direitos aquisitivos do referido imóvel.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento de no 0749152-67.2024.8.07.0000. Julgado prejudicado o agravo de instrumento de no 0734979-38.2024.8.07.0000.